Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701244-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GOMES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Distrito Federal interpôs agravo interno em face da decisão monocrática (ID no 61386266), que não conheceu do apelo por ele interposto, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC, ante a ausência de observância do princípio da dialeticidade. Em suas razões, o agravante aduz que não é possível não conhecer do apelo com fundamento na inobservância do princípio da dialeticidade na parte referente à metodologia adotada para a correção dos valores a serem repetidos. Afirma que, quanto à aplicação de juros com a taxa SELIC, a tese foi especificamente impugnada. Sustenta que a jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que a questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática agravada para que seja determinado o prosseguimento do recurso de apelação, até seu julgamento definitivo. O agravado não apresentou contrarrazões (ID no 66810037). É o relatório. Após melhor análise dos autos, verifica-se que deve ser afastado o não conhecimento integral do recurso de apelação, com fundamento na inobservância do princípio da dialeticidade, considerando que há impugnação específica quanto à aplicação dos juros mensais. Dessa forma, reconsidero a decisão monocrática de ID no 61386266 e determino o processamento do apelo interposto pelo Distrito Federal. Na oportunidade, julgo prejudicados os embargos de declaração (ID no 61853035) interpostos em face da decisão de ID no 61386266, ora reconsiderada. Publique-se. Após o transcurso do prazo preclusivo, voltem conclusos os autos para exame do apelo. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator